Tribunal: STJ
Processo: 0118365-48.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084979 - SP(2026/0118365-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS FEITOSA VIEIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ARTS. 33,
, DA
SÚMULA N. 691 DO STF.
CAPUT
LEI N. 11.343/2006.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. Ademais, "é inviável o agravo regimental que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa
condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme
entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade
impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas
no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são
suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do
(AgRg no
relator Ministro
recurso interposto"
AREsp n. 1.941.517/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/2/2022,
3/3/2022)
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55905015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c54f7e0-a6b3-49e4-bd14-2352e24bac0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c54f7e0-a6b3-49e4-bd14-2352e24bac0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084979 - SP(2026/0118365-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS FEITOSA VIEIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ARTS. 33,
, DA
SÚMULA N. 691 DO STF.
CAPUT
LEI N. 11.343/2006.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos
de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
3. Ademais, "é inviável o agravo regimental que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa
condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme
entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade
impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas
no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são
suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do
(AgRg no
relator Ministro
recurso interposto"
AREsp n. 1.941.517/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/2/2022,
3/3/2022)
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 7a1a76f7-3024-4da0-9034-f70728e41846

Cuida-se de agravo regimental interposto por MATHEUS FEITOSA VIEIRA
DE CAMARGO contra decisão monocrática, da Presidência desta Corte, em que
foi indeferido liminarmente o habeas corpus.
Aproveito o bem lançado relatório de-STJ fl. 1.106:
Cuida-se de impetrado em favor de MATHEUS FEITOSA Habeas Corpus
VIEIRA DE CAMARGO em que se aponta como ato coator a decisão
monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n.
2065829-83.2026.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no , da
caput com 500 (quinhentos) dias-multa, após reforma parcial da
art. 33,
sentença pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Lei n. 11.343/2006,
Paulo.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto a ausência de intimação das partes, Ministério Público e
Defesa, sobre a juntada do laudo pericial de extração de dados do celular
impediu o exercício do contraditório e a ampla defesa, em violação ao o, LV,
da CF e ao § 1o,
do CPP, e demonstra qu a sentença e o
art. 5 art. 159,
acórdão se perfectibilizaram sem que as partes se manifestassem sobre
prova essencial.
Alega que houve quebra da cadeia de custódia, pois a defesa foi impedida
de conferir a integridade dos vestígios e formular quesitos complementares
ou indicar assistente técnico, o que torna inviável a utilização do laudo
pericial e de seus derivados.
Argumenta que se trata de prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157,
§ 1o, do CPP, porque o laudo não submetido ao contraditório teria sido
utilizado como lastro exclusivo para instaurar novo inquérito policial n.
1500356-43.2026.8.26.0378 e para embasar medidas cautelares invasivas,
configurando desvio de finalidade.
Defende o reconhecimento de nulidade substancial do acostamento do laudo
pericial e seu desentranhamento, com o sobrestamento da ação penal de
origem e a suspensão do novo inquérito, além do trancamento do
procedimento investigatório instaurado com base na prova contaminada.
Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e a suspensão do
inquérito policial n. 1500356-43.2026.8.26.0378. E, no mérito, o
reconhecimento da nulidade do laudo pericial, com seu desentranhamento,
bem como o trancamento do inquérito policial referido.
Nas razões do presente agravo regimental, repisa as mesmas alegações
anteriormente expendidas.
Busca, assim, o provimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 7a1a76f7-3024-4da0-9034-f70728e41846

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na
compreensão de que não tem cabimento o
para desafiar decisão do
habeas corpus
relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE
691/STF.
INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
349.925/RJ,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
10/3/2016,
16/3/2016.

Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o
que não ocorreu na situação que ora se encontra sob nossos cuidados.
Ademais, "é inviável o agravo regimental que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição
necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela
Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica
do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não
conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a
(AgRg no
relator
repetição dos termos do recurso interposto"
AREsp n. 1.941.517/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/2/2022,
3/3/2022)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 7a1a76f7-3024-4da0-9034-f70728e41846

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0118365-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.084.979 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003564320268260378 15060450520258260378 15110778820258260378
20658298320268260000 21850522025
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HELIO DA SILVA SANCHES
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS FEITOSA VIEIRA DE CAMARGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS FEITOSA VIEIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264151556098:1040=@
2026/0118365-9 - HC 1084979 Petição : 2026/0032239-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:30
Código de Controle do Documento: 0D391F52-2239-45D2-A576-5A5575FBEC56